Tribunal: TJMT
Processo: 1014997-56.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014997-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Comodato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), JANICE BRAMBILLA EVALDT - CPF: 786.291.600-04 (AGRAVANTE), SG - SORVETES LTDA - EPP - CNPJ: 06.049.165/0001-34 (AGRAVADO), FABRICIO DAGOSTIN HAHN - CPF: 060.292.049-39 (ADVOGADO), KARINE DAGOSTIN HAHN - CPF: 049.562.639-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JANICE BRAMBILLA EVALDT

AGRAVADO(s):

SG - SORVETES LTDA - EPP

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A CEDENTE REQUERIDA
SE ABSTENHA DE
RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO
-
CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DO USO DE MARCA E LOGOTIPO E COMPRA E VENDA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS – E
XISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL A ADMITIR A RESOLUÇÃO UNILATERAL EM CASO DE ANÚNCIO OU COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE OUTRA MARCA NO ESTABELECIMENTO DA CESSIONÁRIA – PERFIL PESSOAL DA CESSIONÁRIA NO FACEBOOK COM ANÚNCIO DE VENDA DE PRODUTO DE CONCORRENTE DA CEDENTE – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO AJUSTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que discutível a legitimidade de cláusula contratual que permite a rescisão unilateral do contrato de forma desmotivada, há outra cláusula que veda o anúncio e comercialização, pela cessionária, em seu estabelecimento, de produtos de marca concorrente, a qual foi descumprida pela autora que anunciou e ofertou em seu perfil pessoal no Facebook produtos de outra marca, descabido o deferimento de tutela de urgência para obstar a empresa cedente de buscar a resolução unilateral do contrato de forma extrajudicial.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

JANICE BRAMBILLA EVALDT

AGRAVADO(s):

SG - SORVETES LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
JANICE BRAMBILLA EVALDT
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de fazer c/c Lucros cessantes c/c Indenização por danos morais
nº
1018913-89.2021.8.11.0003
movida em desfavor de
SG - SORVETES LTDA - EPP
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a recorrida se abstivesse de
rescindir o
“Contrato de Cessão de Direitos do Uso de Marca e Logotipo e Compra e Venda de Produtos e Equipamentos”
firmado entre as partes, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00;

Esclarece que firmou com a agravada em 06.04.2015 um
“Contrato de Cessão de Direitos do Uso de Marca e Logotipo e Compra e Venda de Produtos e Equipamentos
”, contendo como objeto a concessão do direito de comercialização de todos os produtos confeccionados, produzidos e distribuídos pela requerida, enquanto na vigência do referido contrato, contendo ainda o direito do uso da marca
Eskimó
,
Eskimó Sorvetes
e
Atacadão de Sorvetes Eskimó
.

Narra que na ocasião, além de a cedente agravada fazer diversas promessas à agravante relativas a não permissão de concorrência – o que lhe garantiria a lucratividade esperada –, ficou ajustado no
parágrafo primeiro
da
Cláusula Primeira
a exclusividade na exploração da marca e materiais cedidos no Bairro Residencial Buriti, município de Rondonópolis-MT.

Relata que, no entanto, a cessionária agravante vem sofrendo perdas em sua clientela, tendo em vista que, subvertendo de má-fé a finalidade da cláusula de exclusividade, a cedente agravada abriu 10 (dez) lojas idênticas à da agravante no município de Rondonópolis-MT, sendo que três delas, apesar de estabelecidas em bairros diversos, estão localizadas dentro de um raio de 2,5 km da loja autora, causando, consequentemente, prejuízos nas suas vendas.

Aduz que não tendo qualquer resposta da agravada nas diversas vezes em que tentou obter esclarecimentos acerca dos acontecimentos em questão – isto é, a abertura de novas lojas nas proximidades da sua –, em 28.06.2021 a agravante procedeu a notificação da cedente recorrida acerca de seu descontentamento com os fatos narrados.

Afirma que, no entanto, em 15.07.2021 a cedente recorrida procedeu sua contra-notificação e, além de consignar que a prerrogativa da exclusividade conferida à cessionária restringe-se à área do
Bairro Residencial Buriti
–o que estaria sendo corretamente observado –, sem apresentar qualquer justificativa, aproveitou o ensejo para manifestar o seu desinteresse na continuação da avença, declarando unilateralmente rescindido o contrato de cessão no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da contra-notificação.

Assevera que diante desse quadro, a cessionária agravante ajuizou a ação originária requerendo, em sede de tutela de urgência, que a cedente agravada fosse compelida a se abster de rescindir unilateralmente a avença, a qual, todavia, foi indeferida pelo juízo de origem sob o fundamento de haver
“dúvidas acerca dos fatos alegados”
, bem como por não vislumbrar “
a existência de dano irreparável ou de difícil reparação.”

Inconformada, recorre a cessionária autora reiterando o pedido de tutela e urgência ao argumento de que, além de o contrato ter sido firmado por prazo indeterminado – de modo que a rescisão somente poderia ocorrer nas hipóteses de inadimplemento ou venda de outros produtos não fabricados e distribuídos pela cedente ou sem a marca desta, o que não ocorreu no caso dos autos –, a cessionária agravante também não descumpriu qualquer cláusula contratual, tendo apenas notificado a recorrida para obter explicações sobre a proliferação de lojas idênticas à sua nas proximidades.

Aduz que, ao contrário do consignado na decisão agravada, o perigo de dano é evidente, na medida em que, se não deferida a tutela de urgência, a agravada poderá tomar medidas cabíveis para ordenar a agravante encerrar suas atividades comerciais, impedindo-a de auferir renda para o seu sustento e o de sua família.

A liminar recursal foi deferida para determinar que a agravada se abstivesse de proceder à rescisão imediata do contrato de cessão havido entre as partes, com efeitos até o julgamento final deste recurso, conforme decisão de ID. n. 99113970.

Contrarrazões no ID. n. 122521468, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra decisão inicial que indeferiu o pedido de tutela de urgência através da qual a cessionária autora pretendia que a cedente requerida fosse compelida a se abster de rescindir unilateralmente o contrato havido entre as partes.

Segundo as razões de recorrer, além de não ter incorrido em qualquer violação ao ajuste havido entre as partes, a ruptura unilateral do pacto poderia vulnerar o seu sustento.

Em análise da liminar recursal, esta relatora entendeu estar demonstrados os requisitos para o deferimento da liminar recursal pretendida, pois,
conquanto a requerida tivesse negado peremptoriamente, em sua contra-notificação, que o contrato havido entre as partes tinha a natureza de contrato de franquia, certo seria que o pacto em muito se assemelha a essa espécie de contrato.

Foi ponderado, ainda, que
para obter o direito à cessão do direito de exploração da marca em determinado território da cidade com exclusividade, a agravante teve de pagar à requerida a importância de R$51.000,00, conforme ajustado na
cláusula 12ª
(ID. n. 98813954 - Pág. 44), o que poderia tornar razoavelmente questionável a
cláusula 18ª
(ID. n. 98813954 - Pág. 45) em função de uma possível incompatibilidade de tal norma com o investimento empregado pela cessionária no negócio.

Em contrarrazões, a empresa cedente sustentou que além de a
cláusula 18ª
do contrato de cessão permitir a resolução unilateral do contrato mediante notificação prévia, independentemente da existência de qualquer ilícito contratual, ou por qualquer outra causa, no caso concreto a cessionária recorrente ainda teria descumprido o compromisso existente entre as partes, anunciando e vendendo no seu estabelecimento produtos de marca concorrente, conforme se poderia depreender do seu perfil pessoal na página do Facebook.

A requerida ainda argumentou ser falsa a alegação de que a rescisão do contrato poderia trazer prejuízos ao sustento da autora e de sua família, certo seria que esta seria proprietária de outra empresa do mesmo ramo, em nome de seu esposo.

Pois bem.

Diante dos argumentos contrapostos e documentação juntada aos autos, ao reverso da percepção inicial, e sem adentrar na discussão acerca da natureza do contrato havido entre as partes – o que, aliás, implicaria em supressão de instância –

constata-se que a decisão recorrida, ora impugnada, não merece reparos.

Com efeito, a
cláusula 18ª
do instrumento contratual, que trata da rescisão do ajuste assim dispõe (ID. n. 98813954 - Pág. 45):

Assim, a rescisão unilateral do contrato poderia de fato tornar-se questionável se ficasse evidenciado uma possível desarrazoabilidade entre o investimento implementado pela cessionária e o tempo de duração do ajuste para os fins de recuperação do valor investido.

No entanto, na hipótese versanda, outra cláusula ganha maior relevo para o exame da tutela de urgência pretendida. Trata-se da
Cláusula 3ª
do contrato (ID. n. 98813954 - Pág. 42), que versa sobre as obrigações da cessionária. Em tal cláusula as partes convencionaram que a cessionária não poderia, sob qualquer hipótese, anunciar ou vender produtos de marca concorrente, sem prévia anuência por escrito da cedente. Vejamos:

E no caso, após as contrarrazões denunciarem o possível descumprimento de tal cláusula, possível constatar, através de consulta ao perfil pessoal da autora no Facebook, que já há algum tempo a cessionária agravante vem anunciando produtos da mesma natureza de marcas concorrentes da cedente.

Senão, vejamos:

Sendo assim, ainda que se pudesse discutir a legitimidade de uma rescisão unilateral desmotivada, certo é que o anúncio acima poderia, em uma análise não exauriente, justificar prerrogativa da resolução unilateral da avença pela cedente, o que descaracteriza a plausibilidade da tutela perseguida pela autora, ora recorrente.

Além do mais, tendo a liminar recursal sido deferida em meados de agosto de 2021, a agravante já teve mais de oito meses para se preparar para uma possível reversão do quadro processual.

Com isso, a decisão agravada se revela, por ora, inatacável.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso, pelo que revogo a decisão de ID. n. 99113970.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022